Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ATENDENTE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade do contrato de empréstimo (R$ 3.750,00), das transferências via pix (R$ 3.750,00 e R$ 4.980,00) e da compra realizada mediante utilização de cartão de crédito virtual (R$ 4.055,51), decorrente de fraude perpetrada por terceiros. Pede ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso pela parte autora.
4. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa, na verdade deu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
5. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, especialmente diante da inexistência de documentos que ateste que a ligação fraudulenta se originou de número oficial do banco, a exemplo de prints do histórico de ligações recebidas, meu convencimento é de que o golpe também foi executado pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo meio do aplicativo do Banco.
6. É de se ver que a ré não apresentou os dados contidos na ficha de cadastro da instituição bancária que possibilitaria a verificação de que o aparelho utilizado para a contratação do empréstimo fraudulento é o mesmo apontado na contestação (ID 50502048, fls. 6 e 7).
7. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo do requerido para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
8. A contratação do empréstimo foi executada pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância, via eletrônica, pelo Banco, formalizado por uma contratação digital que não oferece segurança adequada a esse fornecimento de serviço ou produto.
9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio eletrônico deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo – a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
10. Quanto à transferência via pix, no valor de R$ 4.055,51 (ID 50502014), e a compra realizada via cartão de crédito virtual, de R$ 4.980,00 (ID 50502013), em coerência a dinâmica dos fatos, impõe-se também reconhecer a existência da culpa concorrente, porquanto a autora contribuiu para a fraude ao instalar o programa que permitiu o acesso remoto ao aplicativo do banco, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
11. Sobressai a ausência de impugnação específica pela parte ré (art. 341 do CPC) quanto à alegação de quebra do perfil bancário da consumidora, que sobre tal argumento não teceu uma linha sequer em sua defesa, atraindo, assim, a presunção de veracidade de tal afirmativa. Observo que as faturas do cartão de crédito acostadas pela autora (ID 50502015) reforçam o argumento da consumidora de que as transações fraudulentas não se enquadram dentro de seu perfil de consumo.
12. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a conduta da autora e do requerido foram determinantes para as fraudes. Nessas condições, é de se ver que os eventos danosos (concesão do empréstimo de R$ 3.750,00, transferência via pix no valor de R$ 4.055,51e compra realizada via cartão de crédito virtual, de R$ 4.980,00 ) se deram pela culpa conjugada tanto da consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistema. Feitas essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 12.785,51, o que perfaz a quantia de R$ 6.392,75).
13. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
14. Importante consignar que a transferência efetuada, via pix, no valor de R$ 3.750,00 foi realizada com a utilização dos recursos obtidos mediante o empréstimo fraudulento, não cabendo compensação destes valores à autora sob pena de enriquecimento ilícito.
15. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente quanto as fraudes ocorridas e, partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.
16 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença para condenar a ré ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pela autora (R$ 12.785,51, o que corresponde ao valor de R$ 6.392,75), atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido